Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELETRODOMÉSTICO. VÍCIO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a restituir à autor o valor pago a título de entrada. Foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem a requerente, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a indenização por danos morais e materiais decorrentes de vício de qualidade na geladeira fornecida pela ré. Afirmou que adquiriu uma geladeira que foi entregue em dia diverso ao combinado. Afirma que em razão disso, o produto foi recebido pelo filho da requerente, menor de idade, e que o produto estava com a porta amassada. Informou que procurou a empresa requerida e teve a geladeira substituída dois dias depois. Explicou que a nova geladeira também apresentou defeito: vazamento de gás e peça do motor quebrada, porém a empresa requerida afirmou nada poder fazer, devendo a requerente resolver o problema junto ao fabricante. Pugnou pela rescisão do contrato e devolução do valor pago a título de entrada, bem como a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 626003587).
4. Em suas razões recursais, a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que é obrigação do fornecedor a entrega do produto adquirido em perfeitas condições de funcionamento e que o produto é um bem de necessidade básica. Afirma ser inimaginável que alguém viva sem geladeira por mais de noventa dias – período transcorrido entre a entrega do bem defeituoso e a prolação da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O juízo singular reconheceu a existência de defeito no produto e determinou a restituição do valor pago a título de entrada. O objeto do recurso é apenas a eventual repercussão da conduta na esfera extrapatrimonial da autora.
7. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor, tampouco configura dano moral “in re ipsa” como pretendido na inicial. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o aborrecimento, em que pese ao interesse imediato da consumidora na solução do problema e na utilização do produto. No caso em exame a autora dispunha de outra geladeira em casa, tendo a utilizado quando da constatação do vício no produto, conforme consta do vídeo por ela mesma juntado aos autos (ID 62603556). Dessa forma, em que pese o eletrodoméstico ser de necessidade básica, a autora não ficou sem geladeira pelo período da tramitação do processo, conforme alega. Afastado o dano moral alegado.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.